Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-34.2020.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA PARA SER OUVIDA. PREJUÍZO PARA A DEFESA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. ALEGAÇÃO DE ACESSO TARDIO À LISTA DE JURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DELAS. RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PERIGO COMUM. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MOTIVOS DO CONVENCIMENTO DEMONSTRADOS. PRONUNCIAMENTO SOBRE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DESNECESSÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As nulidades posteriores à pronúncia, de acordo com o que determina o inciso V do art. 571 do Código de Processo Penal, devem ser alegadas “logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes”, sob pena de preclusão.

2. Se a defesa, diante da ausência de uma das testemunhas, concordou com a continuação do julgamento, sem manifestar nenhum inconformismo, a posterior alegação de prejuízo, apenas nas razões do recurso, encontra-se fulminada pela preclusão, não havendo que se falar na ocorrência de nulidade.

3. Provado que a lista geral de jurados já estava disponível para consulta das partes, na secretaria do Juízo, há mais de três meses, além de ter sido publicada na imprensa oficial, bem como que os nomes daqueles que foram sorteados para o julgamento foram remetidos aos ilustres advogados, quatro dias antes da respectiva sessão, por WhatsApp, rejeita-se a preliminar de nulidade, fundamentada na ausência de acesso, ou acesso tardio à referida lista.

4. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser entendida aquela em que os Jurados afastam-se completamente do contexto fático-probatório constante do processo, decidindo de forma totalmente arbitrária. Tal não se dá, quando os Jurados, diante da existência de duas versões acerca dos fatos, optam por aquela que lhes parece mais verossímil, desde que esteja amparada por elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Provado que o veículo utilizado durante a prática dos crimes, foi tomado por empréstimo de uma testemunha, pelo réu e por um dos seus comparsas, os quais afirmaram ao seu proprietário que o haviam utilizado para “quebrar um cara”, exibindo um vídeo da vítima já sem vida, fato confirmado pelos policiais que participaram das investigações, deve ser mantida a decisão do Jurados que o condenaram pela prática de um delito de homicídio qualificado consumado e outro tentado, não havendo pois, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

6. Demonstrado, nos autos, que a morte da vítima foi motivada pela disputa em relação a uma arma de fogo que, supostamente estaria na sua posse, incensurável a decisão dos Jurados que reconheceram a incidência da qualificadora do motivo torpe.

7. Embora já houvesse desavenças anteriores entre o réu e a vítima fatal, o que a deixara temerosa por sua vida, incensurável se mostra a decisão do Conselho de Sentença, que reconhece a presença da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se esta dirigiu-se a um bar, na parte da manhã, sozinha e desarmada, sendo mortalmente ferida por vários disparos de arma de fogo, realizados pelo réu e por pelo menos mais uma pessoa, que desembarcaram de um veículo e passaram a atirar sem nada dizer.

8. Provado que, no momento dos fatos, foram realizados grande número de disparos, em local onde havia pelo menos cinco pessoas presentes, além de várias outras circulando pela rua, nenhuma censura merece a decisão dos Jurados que reconheceu a incidência da qualificadora alusiva ao perigo comum, principalmente se uma segunda pessoa, alheia aos fatos, que tentou fugir do local, terminou sendo atingida por um desses disparos.

9. Para fins de prequestionamento, consoante entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o requisito resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos de lei tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento.

10. Recurso conhecido e não provido.